Tribunal: TJDFT
Processo: 0727182-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Processo : 0727182-50.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r. decisão[1] que indeferiu o requerimento para a gratuidade de Justiça no processo principal PJe 0708950-66.2020.8.07.0007, em que pretende a ora agravante a nulidade de contrato e reparação por danos materiais e morais. Aduz que para a concessão do benefício de assistência judiciária não é necessária a condição de miserabilidade, mas a demonstração do comprometimento da renda com o sustento familiar. Ressalta que exerce atividade remunerada de maneira autônoma, não contando com salário mensal fixo e que teria investido toda a reserva financeira na promessa de ganhos oferecidos pelos agravados, os quais almeja, com o processo de origem, o reembolso. Requer a atribuição do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, na forma autorizada no art. 1019, inc. I, do CPC e, ao final, a reforma do ato decisório agravado para a concessão da gratuidade de Justiça pleiteada. Decido. Recebo o agravo de instrumento, haja vista a interposição do recurso contra decisão interlocutória que rejeitou o pedido de gratuidade de Justiça, consoante regras do art. 101, caput, e do art. 1.015, inc. V, do CPC. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, a insuficiência financeira possui lastro na declaração de hipossuficiência[2], conjuntamente à verificação da declaração[3]de rendimentos que, numa análise perfunctória, porventura contrariasse o declarado. É dizer, a negativa da gratuidade só deve ocorrer quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão, o que não se verifica na hipótese. Por fim, cumpre anotar que a assistência por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, § 4o, do CPC. Ante o exposto, consoante regra do art. 995, parágrafo único, do CPC, para a atribuição do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, na iminência de indeferimento da petição inicial na origem. Defiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Às partes agravadas para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entenderem necessárias ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 03 de agosto de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 68423377 no processo origem PJe 0708950-66.2020.8.07.0007. [2] Id. 66720578 no processo origem PJe 0708950-66.2020.8.07.0007. [3] Id. 68277866 no processo origem PJe 0708950-66.2020.8.07.0007.